Tribunal: TJBA
Processo: 8069426-11.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069426-11.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: HANNA DE SOUZA FEDERICO

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS BARRETO SERRA JUNIOR

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A AFASTAR A PRESUNÇÃO LEGAL. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HANNA DE SOUZA FEDERICO contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n° 8165952-37.2024.8.05.0001, ajuizada em face da SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE. A decisão agravada concedeu tutela provisória, mas indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, condicionando a regular intimação ao prévio recolhimento das custas iniciais. A Agravante sustenta que tal exigência compromete seu acesso ao Judiciário, diante de sua condição de desempregada e da urgência de tratamento de saúde.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade da negativa de gratuidade da justiça à parte autora, pessoa física, que apresentou declaração de hipossuficiência acompanhada de documentos comprobatórios, em especial comprovação de desemprego e percepção de seguro-desemprego, nos termos do artigo 99, §3º do CPC.

III. Razões de decidir

O artigo 99, §3º, do CPC estabelece que a alegação de insuficiência econômica feita por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas mediante a demonstração de elementos concretos que a infirmem .

No presente caso, a Agravante apresentou declaração expressa de hipossuficiência e documentação que respalda sua alegação, sem que a decisão agravada apontasse fundamentos fáticos ou jurídicos suficientes para afastar tal presunção.

A jurisprudência do STJ tem reiterado que o indeferimento da gratuidade sem a devida motivação, contrariando os §§2º e 3º do art. 99 do CPC, configura afronta ao devido processo legal e ao princípio do acesso à justiça.

A contratação de advogado particular não é, por si só, suficiente para afastar a alegação de hipossuficiência econômica, devendo ser analisada a situação financeira da parte como um todo.

A exigência de recolhimento de custas, nas circunstâncias delineadas, configura indevido obstáculo ao exercício do direito de ação, em violação ao art. 5º, XXXV e LXXIV da CF/88.

IV. Dispositivo e tese

Agravo conhecido e provido.

Tese de julgamento:

A declaração de hipossuficiência econômica, acompanhada de documentação idônea, é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

A assistência por advogado particular não descaracteriza, por si só, a condição de hipossuficiência jurídica.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8069426-11.2024.8.05.0000
, em que figuram como parte Agravante
HANNA DE SOUZA FEDERICO
e parte Agravada
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do eminente Relator.

LBA1